Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-66.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000108-66.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EVANILDO ALMEIDA DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS E DE FRALDAS GERIÁTRICAS A PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DEVER DO ESTADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida contra o Estado da Bahia, com vistas à obtenção de medicamentos e fraldas geriátricas para tratamento de enfermidades decorrentes de paraplegia. O juízo de origem condenou o ente estadual ao fornecimento do medicamento Gabapentina 300mg e de 8 pacotes mensais de fraldas geriátricas, reconhecendo o direito à saúde do autor e sua hipossuficiência financeira. A sentença foi proferida com base em prova documental e relatório médico, sendo objeto de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado da Bahia tem o dever de fornecer medicamento integrante da lista do SUS, mas indisponível no local de residência do autor; (ii) definir se é legítima a condenação do ente estadual ao fornecimento de fraldas geriátricas, diante da hipossuficiência financeira do demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos IDs 82208172 e 82208173 que autor é portador de diversas enfermidades (CID G8 2.5/ N 31.9/ K 69.2/ R 52.2/ F32), inclusive paraplegia decorrente de acidente vivenciado no ano de 2017, motivo pelo qual necessita, para fins de tratamento do quadro de saúde física e mental, do uso contínuo de fraldas geriátricas e das medicações descritas em relatórios médicos, dentre elas, a concedida na sentença (Gabapentina 300mg), que faz parte do elenco de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde–SUS, razão pela qual superada a análise da presença dos requisitos previstos no julgamento do Tema 106 do STJ.

4. Consta dos autos, ainda, a hipossuficiência financeira do autor, que recebe do INSS ínfimo valor de aposentadoria por incapacidade (ID 82208186), já comprometido com substanciais gastos médicos (pg. 02 do ID 82208172). Ademais, reside a parte autora em cidade pequena do interior, com dificuldade de acesso direto ao medicamento e às fraldas geriátricas no Poder Público.

5. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental e de eficácia plena (CF, art. 6º e art. 196), sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir sua efetivação. Tal obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme reiterado pelo STF no Tema 793 (RE 855178 RG).

6. A Lei nº 8.080/90, em seus artigos 2º e 6º, explicita que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Estando a Gabapentina 300mg incluída na Rename e comprovada sua prescrição por profissional habilitado, mostra-se legítima sua concessão ao autor, especialmente diante da dificuldade de acesso na rede pública local.

7. Comprovada a hipossuficiência financeira do autor, beneficiário de aposentadoria por invalidez em valor reduzido, torna-se irrazoável exigir-lhe a aquisição de fraldas geriátricas, especialmente quando evidenciada sua necessidade contínua e a inexistência de programa de distribuição acessível no município de residência.

8. A atuação do Poder Judiciário não configura interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim proteção do mínimo existencial e do núcleo essencial dos direitos fundamentais, diante da omissão estatal.
IV. DISPOSITIVO

9. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, II. CPC/2015, art. 496, I. Lei nº 8.080/90, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 892590 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.09.2016; STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000108-66.2024.8.05.0023
, em que figuram, como remetente, JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE e como interessados ESTADO DA BAHIA e EVANILDO ALMEIDA DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR integralmente a sentença
, em remessa obrigatória, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .